Tribunal: TJBA
Processo: 8000534-92.2023.8.05.0062
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000534-92.2023.8.05.0062 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: GILROQUE DE JESUS CONCEICAO Advogado(s): MAIANA DA SILVA SANTANA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AJUDA DE CUSTO POR REMOÇÃO EX OFFICIO. NEGATIVA ADMINISTRATIVA FORMALIZADA. PRAZO PRESCRICIONAL. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por servidor público estadual contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de ajuda de custo, prevista no art. 64 da Lei Estadual nº 6.677/94, sob o fundamento de ocorrência da prescrição quinquenal. O pedido estava relacionado à remoção ex officio do servidor da Cadeia Pública de Salvador para o Conjunto Penal de Feira de Santana. A negativa administrativa ao pagamento da verba se deu em outubro de 2018, com comunicação formal ao servidor, enquanto a propositura da ação judicial ocorreu em novembro de 2023. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a pretensão à percepção de ajuda de custo, decorrente de remoção de ofício do servidor público estadual, está fulminada pela prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932, diante da negativa administrativa formalizada em outubro de 2018 e do ajuizamento da ação em novembro de 2023. III. RAZÕES DE DECIDIR A ajuda de custo prevista no art. 64 da Lei Estadual nº 6.677/94 tem natureza indenizatória e visa compensar despesas de instalação do servidor transferido no interesse da Administração com mudança de domicílio. A legislação estadual não estipula prazo específico para o requerimento da verba, o que impõe a aplicação supletiva da norma federal (art. 8º da LINDB), especificamente do Decreto nº 20.910/1932, que estabelece prazo prescricional de cinco anos. A negativa administrativa ao pedido de ajuda de custo foi formalmente comunicada ao servidor em 30/10/2018, ocasião em que este recusou-se a dar ciência expressa, fato devidamente registrado por servidor público. A recusa do servidor em tomar ciência da decisão não suspende nem impede o início da contagem do prazo prescricional, uma vez que a Administração comprovou ter adotado os meios regulares de notificação. A contagem do prazo prescricional inicia-se na data em que o administrado teve a oportunidade concreta de conhecer o ato lesivo, ainda que haja recusa expressa e documentada em tomar ciência. A ação ajuizada somente em 06/11/2023 configura pretensão fora do prazo legal de cinco anos, caracterizando prescrição do fundo de direito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 aplica-se aos pedidos de ajuda de custo formulados por servidor público estadual, quando não houver prazo específico na legislação local. A ciência inequívoca da negativa administrativa, ainda que mediante recusa formal do servidor em tomar conhecimento do ato, é suficiente para deflagrar a contagem do prazo prescricional. A recusa voluntária e formalizada em receber a notificação administrativa não obsta a fluência do prazo prescricional, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da boa-fé. Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 6.677/94, arts. 63 a 65; LINDB, art. 8º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, art. 98, § 3º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000534-92.2023.8.05.0062, em que figuram como apelante GILROQUE DE JESUS CONCEICAO e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Presidente Relator